Tribunal: STF
Processo: RE 87167
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, BUSCANDO A
PROCEDENCIA DA AÇÃO PENAL, APELA DE SENTENÇA ABSOLUTORIA, INCABIVEL,
COM IDÊNTICA PRETENSAO, O APELO DO SEU ASSISTENTE, TORNADO-SE,
TAMBÉM, INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESTE, OPOSTO DE DECISÃO
QUE NÃO CONHECERA AQUELOUTRO RECURSO, AINDA QUE POR
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.